Tribunal: TJBA
Processo: 8049570-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8049570-27.2025.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante(s) : Wener Sandro de Sá Soares (OAB/BA 301.017) Paciente : Rita Maria dos Santos Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE PARA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de Rita Maria dos Santos, presa preventivamente desde 31/07/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no âmbito da ação penal nº 8002422-92.2025.8.05.0170, sob alegação de fundamentação genérica e ausência de risco concreto à ordem pública. 2. Impetração assentada nas teses de ausência de fundamentação idônea para o decreto e direito da Paciente à prisão domiciliar, por razões de saúde. II. Questões em Discussão. 3. As questões em discussão abrigadas na impetração envolvem: (i) a configuração do periculum libertatis, considerando a gravidade concreta dos fatos; (ii) a presença dos requisitos legais para substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz do art. 318, II, do Código de Processo Penal, em razão de alegada doença grave. III. Razões de Decidir. 4. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade do agente, resta viabilizada a decretação da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 5. A sólida imputação à Paciente da incidência em multiplicidade de delitos, dentre os quais a integração a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas em largo espectro de atuação e articulação, envolvendo o vasto cultivo da planta cannabis sativa, o preparo e o tráfico do entorpecente dela extraído, inclusive em posição de gerência das atividades, é elemento idôneo para justificar a decretação da prisão preventiva, sobretudo sob a perspectiva de ser necessária a interrupção das atividades criminosas. 6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar por questões de saúde exige a demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado, por motivo de doença grave (CPP, art. 318, II), ao que não se presta a juntada ao writ de registros médicos muito anteriores à prisão, relativos aos anos de 2023 e 2024, sem nenhum indício sequer da subsistência do quadro por eles apontado. 7. Uma vez presentes os rígidos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, concretamente analisados para seu embasamento, à sua decretação não constitui óbice a eventual reunião, pelo agente, de predicativos pessoais formalmente positivos. IV. Dispositivo e Tese. 8. Ordem denegada. Tese(s) de julgamento: “1. A prisão preventiva é medida legítima quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, especialmente no contexto de associação para o tráfico de drogas em largo espectro. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova de extrema debilidade decorrente de doença grave, não bastando alegações genéricas ou documentos antigos. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes fundamentos idôneos para a custódia preventiva.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 318, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 192.847/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 02.04.2024; STJ, AgRg no HC 896.066/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 24.06.2024; STJ, AgRg no RHC 177.256/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 11.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8049570-27.2025.8.05.0000, em que figura como paciente Rita Maria dos Santos e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator